Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018121-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO MAGELA DE ARAUJO - CPF: 320.633.691-00 (RECORRENTE), GERALDO MAGELA DE ARAUJO - CPF: 320.633.691-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VALORES DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta ausência de margem e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, bem ainda que não restou comprovada a alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e ratificou os efeitos da liminar deferida e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 15.257,14) e a condenou ao pagamento de indenização moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção diante da regularidade dos descontos em folha de pagamento e ausência de prova da perda de margem, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GERALDO MAGELA DE ARAUJO
em desfavor de
BANCO PAN
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por pertinência
INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos (caso ainda não o tenha feito), sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.

OPINO, por fim, pela confirmação da liminar anteriormente proferida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada com o argumento de inexistência de ato ilícito praticado, pois não houve a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, de modo que em se tratando de mera cobrança inexiste dano moral.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor arbitrado a título de dano moral fora excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

A despeito da tese recursal de que não houve a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, destaco que tal tese contraria a própria contestação apresentada, na qual, primeiro, reconheceu sua boa-fé ao proceder à baixa da restrição após contatado e, segundo, porque reconheceu a ocorrência de inscrição por perda de margem consignável, conforme trechos da contestação, os quais cito:

Inicialmente, é dever esclarecer que o Banco Réu, quando tomou ciência do ocorrido, adotou as providências necessárias para solucionar em definitivo o problema e, de imediato, efetivou a baixa dos débitos impugnados e exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito, a fim de evitar maiores prejuízos.

(...)

Cumpre esclarecer que as alegações do autor não apresentam respaldo na realidade fática, uma vez que, conforme confirmado pelo próprio autor, houve perda da margem consignável, de forma que a parcela que venceu em 20/01/2020 somente foi paga com 37 dias de atraso. Sendo assim diante, entendemos que as cobranças e negativações são devidas, entretanto, verifica-se que o mesmo NÃO CONSTA NEGATIVADO NO MOMENTO PELO BANCO PAN.

Com efeito, a inscrição nos órgãos de proteção é fato confessado, mesmo porque houve a juntada de extrato
on line
emitido junto ao site do SERASA, que comprova a restrição efetuada.

No que se refere à responsabilidade, o magistrado
a quo
devidamente justificou que diante da autorização dos descontos em folha pelo consumidor não se justifica a restrição nos órgãos de proteção. A tese de perda de margem não restou comprovada, mesmo porque o consumidor comprovou os regulares descontos em folha, de modo que eventual ausência de repasse deve ser resolvido com o ente empregador.

Outrossim, a despeito da referida alegação de perda de margem, não houve comprovação de que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, nem mesmo que lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia. Assim
,
entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Restando, pois, comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021